Tribunal: TJMT
Processo: 1004020-38.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004020-38.2017.8.11.0002
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): RICARDO MARCELO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51246996) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra acórdão de id. 47953998, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.
O Recurso Especial foi admitido em 04/08/2020 (id. 52973484) e remetido ao STJ (id. 53426478), retornando, os autos, com decisão determinando sua devolução ao Tribunal de origem, devendo ficar sobrestado até publicação do acórdão a ser proferido nos recursos representativos de controvérsia REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC (Tema 1046/STJ), conforme decisum de id. 68633468.
Assim, cumpra-se a determinação de id. 68633468, permanecendo os autos sobrestados na Secretaria desta Vice-Presidência até a publicação do referido acórdão, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.
Após, à conclusão para a aplicação da tese fixada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII